Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato n.o 1322977300, linha (31) 97249-3039, devendo a requerida proceder à baixa da negativação junto a órgãos de proteção ao crédito; (ii) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a contratação da linha telefônica é bilateral, conforme provas anexadas aos autos, notadamente o endereço do recorrido, o fato de possui empresa no Estado de Minas Gerais, ter utilizado a linha e realizado alguns pagamentos antes da inadimplência. Assevera que as telas sistêmicas acostadas aos autos são válidas e comprovam a regularidade da contratação. Argumenta não haver dano moral, pois o recorrido contratou e usufruiu a linha disponibilizada, mas desconsiderou a necessidade de pagamento das faturas. Acrescenta que o recorrido não comprovou constrangimento decorrente de suposta negativa de crédito. Subsidiariamente, postula a minoração do valor fixado a título de danos morais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) verificar se houve falha na prestação de serviços, com a contratação de linha telefônica mediante fraude; (ii) analisar a configuração de dano moral e o valor fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra o autor, em síntese, que nunca foi cliente da requerida, mas teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por suposto débito no valor de R$ 322,51, referente ao contrato n.o 1322977300, vinculado à linha telefônica (31) 97249-3039. Alega que jamais contratou qualquer serviço com a ré e que o número em questão lhe é completamente estranho. Sustenta tratar-se de fraude, com uso indevido de seus dados pessoais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. A validade de contratação de linha telefônica demanda comprovação efetiva de vontade do consumidor, por meio de assinatura em contrato ou, sendo contratada de forma virtual, com gravação de voz, na qual haja confirmação dos dados do cliente e manifestação clara da vontade, ou outro meio inequívoco de validação da vontade negocial. Nesse contexto, a comodidade que beneficia a recorrente exige, por parte dela, a garantia de qualidade e segurança nos serviços, assumindo os riscos dessa facilitação, sem transferir ao consumidor a responsabilidade por falhas na prestação.
7. O fato de o endereço cadastrado na companhia telefônica coincidir com outro endereço do recorrido no Estado de Minas Gerais, além do consumidor possuir empresa naquele Estado, não possui o condão de validar a suposta contratação, porquanto, não havendo a juntada de prova irrefutável da manifestação de vontade, resta evidente que terceiros utilizaram os dados do recorrido para praticar a fraude.
8. Apesar da recorrente comprovar que houve liquidação de algumas faturas, não há evidências de que o pagamento tenha sido realizado pelo recorrido. Ademais, a mera quitação de uma ou algumas faturas não constitui prova suficiente para estabelecer a relação jurídica entre o consumidor e a empresa prestadora de serviços, de modo que não se pode excluir a possibilidade de ocorrência de fraude.
9. Por oportuno, os “prints” das telas sistêmicas apresentados pela recorrente apenas confirmam o contrato e a prestação do serviço, mas não provam que o recorrido foi quem realmente contratou os serviços que resultaram nas cobranças questionadas. Portanto, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença.
10. Quanto ao dano moral, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). Assim, constatada a negativação indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
11. No tocante à fixação do montante indenizatório, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da reparação, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.